Tribunal: TJMT
Processo: 1023432-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023432-19.2021.8.11.0000
Impetrante: Marcos Vinicius Borges
Paciente: Romoaldo Gomes da Silva
Impetrado: Juiz Plantonista da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de Romoaldo Gomes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Sinop/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância delitiva, flagrante que foi convertido em prisão preventiva na audiência de custódia, em razão da prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça, praticados contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar.
No entanto, alega que a prisão preventiva se reveste de excepcionalidade, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea a embasar a segregação, inclusive porque as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública a e incolumidade da vítima.
Ressalta os predicados pessoais do beneficiário, afirmando que ele é primário e não possui antecedentes criminais, tem residência fixa no distrito da culpa, exerce atividade lícita e é arrimo de família.
Ademais, afirma que não existem provas de que os crimes noticiados realmente tenham ocorrido, aduzindo que a prisão foi decretada com base na versão unilateral da suposta vítima, que já vinha mantendo contato com o beneficiário e o convidou para ir até a sua residência na data dos fatos.
Consigna que o paciente foi agredido pelos policiais militares, sofreu ferimentos, e não recebeu atendimento médico e nem foi submetido a exame de corpo de delito, além de estar custodiado em delegacia de polícia em razão da greve dos policiais penais, local que seria impróprio para a sua permanência.
Por fim, assevera que a sua segregação amenta o risco de que possa contrair o vírus da Covid-19, motivo pelo qual a medida geraria risco concreto de danos à sua saúde.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário ou, alternativamente, que seja relaxada a sua prisão preventiva.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 113998456).
Acostou documentos (Ids. 113998457 a 113998458).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos documentos que a acompanham.
Inicialmente, analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, existem elementos de informação que, ao menos por ora, revelam-se aptos para demonstrar a probabilidade da materialidade e da autoria exigidas para decretação da prisão preventiva.
Nesse contexto, ao decretar a custódia do paciente, o magistrado de primeiro grau consignou expressamente que:
“...Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de Romoaldo Gomes da Silva, realizada pela Polícia Militar na data de ontem, por volta das 20h19min. Conforme o narrado, a Polícia Militar foi acionada em razão de um possível descumprimento de medida protetiva em desfavor de Ana Paula Rodrigues dos Santos Silva. A vítima narrou que o suspeito pulou o muro de sua residência para agredi-la e que seu filho, de 15 anos, pediu para que ele fosse embora, pois chamariam a Polícia. A vítima afirmou, ainda, que o conduzido ameaçou-se a de morte e disse que “assim que ele sair da prisão irá dar cabo na vida dela”. Quando a Guarnição chegou ao local, ROMOALDO resistiu à prisão, razão pela qual se utilizou de força para sua contenção que, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia local (id. 73052084). Consta do expediente: a) auto de prisão em flagrante delito, que enquadrou os fatos nos art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (id. 73052083); b) boletim de registro policial da ocorrência (id. 730502084); c) auto de resistência (id. 73052085); d) auto de apreensão (id. 73052086); d) recibo de entrega de preso (id. 73052087); e) termos de depoimento dos Policiais Militares João Batista de Assis Barroso e Jimmy Rohling Dupim Carvalho (id. 73052088); f) nota de ciência de garantias da Lei n. 11.340/06 (id. 73052090); g) termo de declaração (id. 73052191); h) termo de representação criminal (id. 73052192); i) termo das medidas protetivas deferidas no Processo n. 1019966-69.2021.811.0015 (id. 73052194); j) nota de ciência de garantias constitucionais (id. 73052196); k) termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (id. 73052197); l) requisição de exame de corpo de delito (id. 73052199).
(...)
Este contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação ao conduzido, pois a vítima o apontou como autor de ameaças, bem como ele foi encontrado em frente à residência da vítima.
(...)
Embora o conduzido sustente que a própria vítima o teria convidado para ir até sua residência (id. 73052197), tal versão destoa do relato da vítima e demandaria prova específica, a qual inexistente nos autos...” (Id. 113998458, p. 54).
Analisando os documentos contidos no feito, verifico que a vítima narrou com riqueza de detalhes como os fatos se deram, deixando claro que o paciente realmente a ameaçou de morte e pulou o muro para invadir a residência (Id. 113998458, pp. 20-22).
Já os policiais militares que atenderam a ocorrência afirmaram ter flagrado o beneficiário em frente da casa da vítima, momento em que ele teria reagido à abordagem, havendo luta corporal entre ele e os policiais (Id. 113998458, pp. 13-14 e 16-17).
Por outro lado, embora o subscritor da petição inicial aduza que o agente já vinha mantendo contato com a vítima anteriormente e que somente foi até a residência após convite da própria ofendida, a referida versão está isolada nos autos, e aparentemente é afastada pelas declarações da vítima e dos policiais militares, além da mensagem enviada por aplicativo de mensagens por um amigo da vítima, no qual ele aconselha a ofendida a não dormir em casa porque o paciente estaria indo ao local para matá-la (Id. 113998458, p. 26).
É importante ressaltar que o pretenso reconhecimento da alegada ausência de indícios suficientes de materialidade e da autoria dos delitos demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente em sede de liminar.
Acerca dos requisitos da constrição cautelar, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima, considerando os antecedentes criminais do paciente pela prática de delitos análogos, e o descumprimento de medidas protetivas fixadas em favor da vítima, em decorrência da prática de violência doméstica em data anterior.
No caso, consta dos autos que o beneficiário foi preso na recentíssima data de 2 de novembro de 2021, pela prática de crimes contra a mesma vítima, porque “passou a quebrar os moveis dentro da casa, ainda, ameaçou a vítima com uma barra de ferro caso ela chamasse a polícia, bem como, em eventual prisão, a ameaçou de morte” (Id. 113998458, p. 28), de modo que, aparentemente, voltou a cometer delitos da mesma ordem em pouco tempo.
Ademais, ressalto que por ocasião da prisão sobredita, o magistrado concedeu a ele a liberdade provisória, fixando medidas protetivas em favor da vítima, ficando o paciente advertido de que “O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS CARACTERIZA O CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06, ALÉM DE SUJEITÁ-LO À IMEDIATA PRISÃO” (termo de audiência de custódia referente à prisão anterior, Id. 113998458, p. 29).
Portanto, considerando que o agente foi preso pela prática de crimes análogos há pouco tempo e que existiam medidas protetivas vigentes em favor da vítima, e que ele, mesmo intimado das medidas, voltou a lhe perseguir e ameaçar, existe fundado risco de que em liberdade ele continue a delinquir, fato que permite a decretação da prisão preventiva.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública e da incolumidade da ofendida.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo no distrito da culpa e primariedade, entendo que eles foram parcialmente afastados pela confirmação de que o paciente foi preso em data recente e descumpriu as medidas protetivas.
Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Acerca da chamada pandemia da Covid-19, entendo que é necessário que a possibilidade de concessão da liberdade ou substituição da custódia por medidas cautelares pessoais – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir da análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte do denominado “grupo de risco”, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, o impetrante limitou-se a consignar que o paciente poderia ser contaminado pelo referido vírus no estabelecimento prisional, sem citar a existência de qualquer doença ou condição de saúde que o inserisse nas hipóteses descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar o reexame da custódia do beneficiário.
Nesse contexto, conclui-se que o paciente nem sequer apresenta problemas de saúde, de modo que não se insere no grupo de risco, não havendo, igualmente, qualquer documento que comprove a necessidade de prisão domiciliar ou eventual necessidade de tratamento que não possa ser ministrado no estabelecimento prisional.
Em relação às supostas agressões que o agente teria sofrido, verifica-se que existem elementos indiciários de que houve resistência à prisão, motivo pelo qual os agentes públicos teriam utilizado de armamento não letal e técnicas de imobilização, o que poderia explicar os ferimentos causados no beneficiário, circunstância que certamente será melhor apurada durante a instrução do processo ou de procedimento eventualmente instaurado para esse fim.
Porém, ainda que se comprovem as agressões, ressalto que eventual excesso por parte dos policiais militares não invalidada o flagrante, que se deu pela prática de crimes consumados antes da chegada dos agentes, e nem causa a nulidade da prisão preventiva, mas apenas a responsabilização dos agentes, o que pode ocorrer em sede administrativa ou judicial.
Em relação aos ferimentos do custodiado, verifico que o durante a audiência de custódia o magistrado já determinou o seu encaminhamento para a realização de exame de corpo de delito e para tratamento médico, inclusive “relatando ao juízo eventual impossibilidade”. Assim, a autoridade apontada como coatora já vem adotando as providências necessárias para o atendimento do agente.
Finalmente, embora o agente tenha permanecido custodiado na delegacia de polícia, o juiz de primeiro grau determinou a formalização da negativa de recebimento do preso no estabelecimento prisional e adotou providências para a resolução da questão, inclusive citando que este Tribunal de Justiça já considerou a paralisação dos agentes ilegal.
Nesse contexto, inclusive, determinei a adoção de novas providências visando reestabelecer o atendimento normal nos estabelecimentos prisionais, o que deve ocorrer com a maior brevidade possível.
Logo, entendo que a permanência episódica do agente em delegacia de polícia, devidamente justificada pela situação de anormalidade vivenciada, não conduz à ilegalidade da custódia, portanto, não há falar em constrangimento ilegal.
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a colheita de informações e do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Findo o período de recesso forense, proceda-se com a regular distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista